Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-15.2024.8.11.0047
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000925-15.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOANA DE JESUS SANTOS - CPF: 819.294.471-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO
.
CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA
.
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consignado supostamente não contratado, bem como de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber
:

(i) se houve contratação regular do empréstimo consignado com a autora; e

(
ii
) se há elementos que autorizem a reparação por danos morais ou a restituição de valores descontados.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação ao apresentar cópia do contrato firmado, devidamente assinado pela autora, com a mesma numeração e valores dos descontados, além de cópias dos documentos pessoais e outras documentações referentes ao contrato, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

4.
Ausência de impugnação específica à assinatura e inexistência de pedido de perícia grafotécnica.

5
.
Demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, a alegação de fraude não se sustenta, resultando na improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de
julgamento:
“
1.
É válida a contratação de empréstimo consignado com contrato assinado e depósito comprovado, afastando-se fraude se não houver impugnação da assinatura.

2
.
Reconhecida a validade do contrato, os descontos sobre o benefício previdenciário são legais, não havendo fundamento para declarar a inexistência da dívida, devolução de valores ou indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap

Cív
1002134-44.2021.8.11.0008, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 06.04.2024; TJMT,
Ap

Cív
0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Joana de Jesus Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais.

Na origem, a autora afirma ser pensionista e relata a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que nega ter contratado. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente os pedidos, fundamentou-se na existência do contrato assinado pela autora, na compatibilidade da assinatura com seus documentos pessoais e na comprovação do depósito do valor do empréstimo em sua conta bancária.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o Banco não apresentou o contrato original impugnado, o que indicaria a existência de fraude. Argumenta que os descontos realizados são ilegais, pois não há respaldo contratual, já que a instituição financeira não comprovou suas alegações. Além disso, aponta a falta de diligência do Banco, que deixou de anexar qualquer documento assinado referente ao suposto contrato.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em
verificar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, a legalidade dos descontos em benefício previdenciário e a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de nº
599595829
,
descontado diretamente do benefício da autora em parcelas de R$
63,00
.

Consta dos autos que o banco apresentou cópia do contrato firmado, com a mesma numeração e valores correspondentes aos descontos efetuados, acompanhado de cópias dos documentos pessoais da autora e de demais documentos relacionados à contratação (ID 300577395 e seguintes).

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e
ter
ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do
ônu
s do art. 373, II, CPC.

Ademais, verifica-se
que entre a assinatura aposta no contrato e aquelas constantes nos documentos pessoais juntados com a inicial, nota-se similitude gráfica, sem que tenha havido impugnação específica da autora ou requerimento de perícia grafotécnica.

A
pesar das alegações da autora de fraude e falta de apresentação do contrato original, a prova documental produzida pelo banco, consistente na cópia do contrato assinado e no comprovante de depósito
dos valores na conta da autora, o que comprova a contratação.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“[...]
Se demonstrada
a
regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de
fraude.
(N.U 1002134-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)
.”

“[...]
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral.

(N.U 0000913-13.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)
.”

Dessa forma, em que pese
as
alegações apresentadas pela autora,

as provas apresentadas pelo banco apelado

demonstram a regularidade da contratação e a inexistência de fraude.

Sendo os descontos decorrentes do exercício regular de um direito, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consequentemente,
m
ajoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa, em razão da Justiça Gratuita deferida à autora,
conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025